Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. CRÉDITO CONCURSAL. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei de Organização Judiciária do DF, em seu art. 26, atribuiu como competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as demandas em que se pleiteiam quantia ilíquida continuam tramitando no juízo respectivo até a definição de crédito líquido, somente podendo ser devidamente habilitados no plano de recuperação os créditos líquidos e certos.
3. Segundo entendimento firmado em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, “a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) não é critério definidor da competência para julgamento de ações (etapa cognitiva) propostas em face de empresa em recuperação judicial, mas sim as regras ordinárias dispostas na legislação processual.” (REsp no 1.953.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.